Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. CHEQUE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. PROVA. DÉBITO REMANESCENTE. CONDENAÇÃO. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Conforme artigo 429, do Código de Processo Civil, não há necessidade de realização de perícia grafotécnica quando não há expressa alegação de falsidade da assinatura aposta no documento, ao passo que, se houvesse esta alegação, o ônus da prova cabe a quem produziu o documento. Havendo nos autos provas robustas no sentido de que o autor emprestou valor ao réu e que houve o pagamento parcial do montante devido, deve o requerido ser condenado ao pagamento da quantia remanescente. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, provado o fato constitutivo do direito autoral, cabe ao réu comprovar a existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.